Tribunal: TJDFT
Processo: 0711390-44.2020.8.07.0004
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER. CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. ÁREA IRREGULAR. COMPROVAÇÃO DAS DIMENSÕES DO TERRENO OU APRESENTAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO. INOCORRÊNCIA. ART. 373 DO CPC. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. É dever da parte autora quando necessitar acionar o Poder Judiciário trazer aos autos provas suficientes que comprovem o fato constitutivo do seu direito.
2. Não se desincumbindo o autor de seu ônus probatório, conforme preconiza o art. 373, inciso I, do CPC, a improcedência dos pedidos se afigura escorreita.
3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.